Tribunal: TJSP
Processo: 2040333-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a liminar pleiteada para determinar à agravada contratar, com vigência imediata, o plano de saúde AmilOne 1500 Nacional R2 Copart PJ com a agravante, para os beneficiários indicados. Não verificados, ao menos por ora, os requisitos necessários à antecipação de tutela. Necessária maior dilação probatória.

Recurso desprovido.